Tribunal: TJDFT
Processo: 0037260-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0037260-20.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA ARRUDA BURJACK FARIAS APELADO: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando a impugnação à gratuidade apresentada pela apelada e os documentos juntados (ID 14073188), manifeste-se a apelante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora